Tribunal: TJSP
Processo: 1078365-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição de indébito improcedente. Inconformismo da autora. Parcial cabimento. Contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Reajuste anual por sinistralidade. Ausência de elementos que justifiquem os reajustes aplicados. Reajuste unilateral abusivo que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Substituição pelo índice permitido pela ANS para os

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição de indébito improcedente. Inconformismo da autora. Parcial cabimento. Contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Reajuste anual por sinistralidade. Ausência de elementos que justifiquem os reajustes aplicados. Reajuste unilateral abusivo que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Substituição pelo índice permitido pela ANS para os contratos individuais. Não se anulou a cláusula que prevê o reajuste, mas sim os índices aplicados estão em desacordo com as normas vigentes. Devolução simples do indébito, observado o prazo prescricional trienal. Recurso parcialmente provido.